Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE PEÇA RECURSAL CONTRA A REFERIDA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA O DESPACHO QUE INTIMA A PARTE AGRAVADA PARA DEMONSTRAR A SATISFAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL IMPOSTA, SOB PENA DE ARBITRAMENTO DE MULTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado do autor, ante o decurso do prazo que lhe fora concedido para regularização da representação processual.

2. O presente agravo interno não infirma os fundamentos da decisão agravada, na medida em que contra a decisão liminar que deferiu a pretensão vindicada pela ora agravada, para que o DETRAN devolvesse a CNH, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa (ID 90091162, nos autos originários), não houve interposição de recurso.

3. Ora, estatui o art. 223, do CPC, que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, o que não fora demonstrado pelo agravante, no tempo oportuno.

4. Assim, contra o despacho que intimou a ora agravante a demonstrar o cumprimento da diligência anteriormente imposta, sob pena de multa, não se admite a presente peça processual, porquanto, além da consumação da preclusão temporal, há ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, uma vez que não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho.

5. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.